Tribunal: TJDFT
Processo: 0705177-17.2023.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705177-17.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADILSON ALVES DE LIMA APELADO: NOVO MUNDO DA BORRACHA LTDA DESPACHO O apelado suscita nas contrarrazões: 1) impugnação ao benefício da gratuidade da justiça concedido ao apelante pelo Juízo de Primeiro Grau; 2) preliminar de ausência de dialeticidade recursal. O apelado sustenta a necessidade de reforma da sentença para o reconhecimento da revelia do apelante em razão de contestação intempestiva. O Juízo de Primeiro Grau manifestou-se na sentença acerca da impugnação à gratuidade da justiça e da ausência de revelia no caso em exame. Observo que o apelado não interpôs recurso apto a devolver a análise das questões a este Tribunal de Justiça. Intime-se o apelado para manifestar-se a respeito da inadequação da via eleita em relação à impugnação à gratuidade da justiça e ao requerimento de atribuição dos efeitos da revelia ao apelante. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a alegação de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões. Fixo para ambos o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator